Tribunal: TJES
Processo: 5018841-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018841-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELENA BATISTA BECCALLI
RECORRIDO: IGOR SOUZA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018841-77.2021.8.08.0048

RECTE.: MARIA ELENA BATISTA BECCALLI

RECDOS.: IGOR SOUZA SILVA e PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DO WHATSAPP
.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇ
ÃO
BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6694123. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6694148), apesar do 2º Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6694123), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6694115), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar, exclusivamente, IGOR SOUZA SILVA, no pagamento de R$ 3.991,00 (três mil, novecentos e noventa e um reais), a incidir correção monetária a contar da transferência bancária e juros de mora a partir da citação, bem como R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigidos monetariamente a contar da publicação da presente, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora, a partir da citação. Julgo improcedente a pretensão autoral em face da requerida PICPAY SERVIÇOS S/A.”

Trata-se de ação de restituição de quantia certa c/c pedido de indenização por dano moral, sob argumento que a autora recebeu uma mensagem pelo Whatsapp de uma pessoa se passando por seu filho. Por coincidência, o filho estava viajando. A pessoa, se passando pelo filho da autora, disse que o banco estava com um erro interno e precisava que ela fizesse uma transferência via TED (Id. 6693856). A autora foi até uma agência bancária e fez depósito para conta PicPay. Após conversa com a filha, descobriu ter sido vítima de um golpe. Entrou em contato com o PicPay (conta do golpista), mas não conseguiu reaver o dinheiro. Assim, ajuizou a presente ação requerendo danos materiais e morais.

Em suma, a sentença condenou o Sr. Igor, titular da conta que recebeu o dinheiro, mas entendeu não haver responsabilidade do PicPay, por culpa exclusiva da autora além do fato de não ser possível cancelar transações concluídas.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa do PicPay, pois poderia ter bloqueado o valor transferido bem como permitiu que fosse criada conta fraudulenta por golpista.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade do 1º requerido/recorrido, titular da conta para a qual o valor foi transferido, vez que ele não interpôs recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade da instituição bancária titular da conta do golpista.

Pois bem. A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal se encontra submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do PIX com perfil falso no WhatsApp", em que os fraudadores, por meio de redes sociais, obtêm fotos e os círculos de relacionamentos das vítimas, visando criar um perfil falso para entrar em contato com os conhecidos destes usuários, na qual alegam uma troca de número, e ao argumento de uma suposta emergência, os golpistas pedem uma transferência via Pix ou TED.

Com efeito, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do TED ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida. Logo, o pleito inicial não merece prosperar.

Ademais, de acordo com o Banco Central o TED é liquidado na conta do beneficiário, e somente pode ser cancelado quando está agendado ou em processamento, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Circular nº 3115 do BACEN (https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2002/pdf/circ_3115_v6_l.pdf), art. 3º, §4º, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de TED (o que é possível em caso de erro identificação do destinatário ou de inadequação de finalidade). Nesse sentido, não há como responsabilizar o recorrido por ter realizado o procedimento solicitado, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp e somente após ter falado com sua filha notou que havia sido vítima de fraude, contudo a transação já havia sido finalizada.

Nesse sentido, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, não é razoável culpar a demandada pela falta de cautela mínima da autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade da ré no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que

não
reconhece
u
falha na prestação de serviços da

2ª

ré/recorr
ida (PicPay)
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)